Tribunal: TJDFT
Processo: 0740532-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA. NÃO COMPROVADOS A INFORMAÇÃO ADEQUADA PREVIAMENTE TRANSMITIDA À PARTE CONSUMIDORA, O TIPO DE SERVIÇO, OS MATERIAIS E INSUMOS UTILIZADOS E O PREÇO. INSUFICIÊNCIA DO MERO “BOLETIM DE ANESTESIA”. NÃO EVIDENCIADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida centra-se na questão controvertida de mérito atinente à cobrança devida (ou não) de despesas referentes aos serviços de anestesiologia prestados pela recorrente à recorrida, limitada a concluir se: a) há (ou não) prova que ateste a ciência prévia e inequívoca da obrigação da paciente em ter que pagar em separado e diretamente pelos serviços de anestesia; b) há (ou não) informação factual a respeito do valor total dos serviços efetivamente prestados e do preço individualizado de cada um.

II. As questões de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei n. 8.078/1990 em razão da vulnerabilidade da parte demandada (artigos 2o e 3o) e ao direito básico à informação adequada e clara, nos termos do inciso III, do artigo 6o.

III. No caso concreto, a apelante não comprovou a ciência prévia e inequívoca da apelada quanto à obrigação de pagamento direto e separado dos serviços de anestesia, uma vez que o termo de informação apresentado possui data posterior à prestação dos serviços e encontra-se apócrifo. Inexiste demonstração de certeza e liquidez do quantum despendido na execução dos serviços, pois o boletim de anestesia é o único documento que especifica os serviços, o qual, aliás, se encontra desprovido dos valores dos medicamentos e insumos utilizados.

IV. Sendo assim, as isoladas alegações da fornecedora dos serviços, desacompanhadas de qualquer comprovação satisfatória da liquidez, não comprovam os fatos constitutivos do seu direito.

V. Em relação aos honorários sucumbenciais, o valor da causa estimado em R$ 10.522,52 não pode ser considerado ínfimo, a ponto de atrair a aplicação de apreciação equitativa. E a despeito do percentual de 15% (quinze por cento) fixado na sentença possa se revelar exacerbado à luz dos critérios enumerados no § 2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, há de ser mantido, em observância ao § 11 dessa mesma norma, dada a sucumbência da recorrente nesta instância recursal.

VI. Recurso conhecido e desprovido.